Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. GENITORA. DOENÇA CRÔNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária de sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime semiaberto, com fundamento na imprescindibilidade de sua presença para a preservação da dignidade, integridade e saúde da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado ou semiaberto, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida.
4. No caso concreto, o agravante possui uma genitora, com quem residia antes de sua prisão e para quem prestou cuidados cotidianos e auxílio financeiro, a qual, no momento, está com a saúde fragilizada. No entanto, o relatório psicossocial atesta que a genitora faz uso da rede pública de saúde, possui o Benefício de Prestação Continuada-BPC e possui outra filha, que pode ministrar os cuidados demandados pela mãe.
IV. DISPOSITIVOS E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime semiaberto exige a comprovação da imprescindibilidade da medida.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 429.878/MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 20/03/2018; STJ, AgRg no HC n. 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 1630836, 07307709420228070000, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 20/10/2022, publicado em 29/10/2022.